Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726237-87.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FELIPE AGUIEIROS CAETANO AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONRADO AUGUSTO AIRES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRE FELIPE AGUIEIROS CAETANO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONRADO AUGUSTO AIRES e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A: “Primeiramente, deve-se dizer que a relação jurídica em questão subsume-se às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei; o réu, por seu turno, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, tal qual mencionado no art. 3o, §2 da mesma legislação. Diante da aplicação do CDC, todos os contornos contratuais e eventual responsabilidade por qualquer vício ou defeito na prestação dos serviços, devem ser analisados à luz do CDC, Lei no 8.078/90. Contudo, quanto ao ônus da prova, apesar de se tratar a parte autora de consumidora, entendo que isto não a torna hipossuficiente para a produção da prova necessária à comprovação do seu direito. Portanto, não se encontram presentes as condições do art. 373, §1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Tendo em vista os termos da presente decisão, intimo as partes para que possam novamente se manifestar em provas, no prazo de 15 dias.” O Agravante sustenta (i) que a decisão agravada, “ao afastar a hipossuficiência do Agravante, restringiu o conceito de hipossuficiência à sua vertente puramente econômica, ignorando as dimensões técnica e informacional, que são preponderantes no presente caso e indispensáveis para a efetivação da proteção consumerista”; (ii) que “foi vítima de um esquema operacionalizado pela primeira Ré (GR8), que, após receber o veículo em consignação para venda, não realizou o repasse integral e tempestivo dos valores, culminando em uma confissão de dívida não honrada e na apropriação indevida dos recursos”; (iii) que “a produção das provas necessárias à comprovação do direito do Agravante é de extrema dificuldade e está sob o domínio exclusivo dos Agravados, caracterizando uma evidente hipossuficiência do consumidor”; (iv) que a “comprovação detalhada do modus operandi da empresa, a extensão dos danos e o histórico de descumprimento de obrigações dependem fundamentalmente do acesso a documentos internos da GR8, tais como registros contábeis, extratos financeiros, contratos com outros clientes e informações sobre sua real situação patrimonial e operacional”; (v) que “a GR8 possui mais de uma centena de ações judiciais contra si perante esse egrégio TJDFT, e que seu pedido de recuperação judicial foi indeferido, sob a justificativa de que o instituto estava sendo utilizado de forma fraudulenta para legitimar a apropriação de ativos de terceiros”; (vi) que a “prova do exato volume do débito, dos repasses realizados (ou não realizados) e da destinação dos valores apropriados é incumbência que deve recair sobre quem detém os dados e a organização contábil, ou seja, a própria GR8”; (vii) que a “alegação de que a AYMORE não atuou como mera intermediadora financeira, mas sim em parceria efetiva com a GR8, implica na necessidade de comprovar a existência de vínculos contratuais, acordos comerciais, fluxo de remuneração diferenciado, ou outras formas de colaboração que integrem a AYMORE na cadeia de consumo e a tornem solidariamente responsável pelos danos; (viii) que “não tem como acessar os contratos de parceria, os termos aditivos, as comunicações eletrônicas internas, os relatórios de performance de vendas ou os arranjos financeiros que evidenciariam essa parceria”; (ix) que, “Se a AYMORE alega ser mera intermediadora, cabe a ela, que possui a documentação pertinente, comprovar a ausência de parceria”; e (x) que “a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor depende da comprovação de verossimilhança das alegações OU da demonstração de hipossuficiência do consumidor”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja confirmada a inversão do ônus da prova em favor do Agravante, nos termos do Art. 6o, VIII, do CDC.”. Preparo recolhido (ID 73455848). É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, para a inversão do ônus da prova. A legislação consumerista impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar que o serviço foi prestado sem falhas, porém os termos da contratação em princípio devem se submeter, quanto à prova, às regras ordinárias de distribuição do ônus respectivo. Não se pode atribuir ao fornecedor a prova do fato constitutivo do direito do consumidor nem a prova de fato negativo. E, quanto a esse aspecto da relação contratual, a aparente hipossuficiência técnica do Agravante não autoriza a inversão do ônus da prova. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator